Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-30.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE SER DETERMINADA A PROIBIÇÃO DO CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO REFERENTE A TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE) – PLEITO RECONVENCIONAL ACOLHIDO, PARA O FIM DE SER A CONSUMIDORA CONDENADA NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA – termo de ocorrência de irregularidade e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE SER DETERMINADA A PROIBIÇÃO DO CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO REFERENTE A TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE) – PLEITO RECONVENCIONAL ACOLHIDO, PARA O FIM DE SER A CONSUMIDORA CONDENADA NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA – termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que não demonstraram a ocorrência de adulteração no medidor de energia e, principalmente, o registro a menor do consumo – oscilações de consumo que não decorrem automaticamente de fraude – declaração de inexigibilidade do débito que se impunha, com a rejeição da reconvenção.

CORTE DO FORNECIMENTO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –não tendo sido comprovada a prática de fraude pela consumidora, o corte quanto ao fornecimento de energia elétrica, sem prévio aviso, teve potencial para gerar danos de ordem moral – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – acusação de prática de fraude, o que implica ofensa à honra da consumidora – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – montante pretendido (R$ 15.000,00) que se apresenta como demasiado – fixação da indenização em R$ 10.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000003-30.2018.8.26.0608, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
DENISE ROSANA DE MARTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
2
VOTO No: 23326
APEL. No: 1000003-30.2018.8.26.0608
COMARCA: PATROCÍNIO PAULISTA
JUIZ: DR. FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI
APTE.: DENISE ROSANA DE MARTINO
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM
DE SER DETERMINADA A PROIBIÇÃO DO CORTE NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO
PRETÉRITO
REFERENTE
A
TOI
(TERMO
DE
OCORRÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE)

PLEITO
RECONVENCIONAL ACOLHIDO, PARA O FIM DE SER A
CONSUMIDORA CONDENADA NO PAGAMENTO DA
DIFERENÇA
APURADA

termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que não
demonstraram a ocorrência de adulteração no medidor de energia
e, principalmente, o registro a menor do consumo oscilações de
consumo que não decorrem automaticamente de fraude

declaração de inexigibilidade do débito que se impunha, com a
rejeição da reconvenção.
CORTE DO FORNECIMENTO
DANO MORAL

OCORRÊNCIA não tendo sido comprovada a prática de fraude
pela consumidora, o corte quanto ao fornecimento de energia
elétrica, sem prévio aviso, teve potencial para gerar danos de
ordem moral perturbação ao estado de espírito da apelante que se
mostrou ocorrida acusação de prática de fraude, o que implica
ofensa à honra da consumidora situação que extrapola o mero
aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente
ocorreu montante pretendido (R$ 15.000,00) que se apresenta
como demasiado fixação da indenização em R$ 10.000,00 (cinco
mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional
ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
3
compõe a indenização na hipótese.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada pela autora Denise Rosana de Martino contra
a ré Companhia Paulista de Força e Luz CPFL. Alegou a autora, em síntese, que em
02/01/18, sem prévio aviso, a ré cortou irregularmente o fornecimento de energia
elétrica em sua residência, a despeito de inexistirem débitos em aberto. Postulou a
declaração de inexistência de débitos, com determinação de proibição de interrupção
do fornecimento da energia elétrica, bem como a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00. Pediu a procedência da
ação para tais fins.
A ré ofertou contestação e reconvenção (fls. 26 e ss.). Alegou
que a interrupção do fornecimento decorreu da constatação de fraude nas instalações
da autora em 24/05/17, consoante termo de ocorrência de irregularidade lavrado a
respeito de desvio de energia dentro da caixa de medição e manipulação do mancal
do medidor. A autora tinha ciência da fraude constatada, pois a fiscalização foi
acompanhada pelo seu companheiro. Notificou a autora sobre o consumo real
apurado após a constatação da fraude. Pediu a improcedência da ação, bem como o
acolhimento do pleito reconvencional, para o fim de a autora ser condenada no
pagamento da quantia de R$ 13.538,22, equivalente à diferença apurada.
A ação foi julgada parcialmente procedente, tão-só para ser
confirmada a liminar inicialmente concedida, proibido o corte no fornecimento de
energia elétrica com base no débito pretérito apurado mediante o termo de ocorrência
de irregularidade lavrado pela ré. A pretensão indenizatória não foi acolhida. O pleito
reconvencional foi julgado procedente, condenada a autora no pagamento da quantia
pleiteada pela ré. A sentença está a fls. 122/129.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 132/142).
Dentre outros argumentos, aduziu que o TOI não é válido, porque produzido de
forma unilateral, com incongruências a respeito de datas. Sustentou a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
4
realização de perícia junto ao relógio medidor. Não houve apresentação de histórico
detalhado de consumo. Não houve fraude. Alegou que o débito não foi corretamente
apurado. Disse da ocorrência de danos morais, porque ilícito o corte do fornecimento
com base em dívida pretérita. Defendeu a rejeição da reconvenção, porque baseada
em débito inexistente. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim
de ser julgada procedente a ação, bem como rejeitada a reconvenção.
Em resposta (fls. 146/156), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Recurso regularmente processado.
É a síntese necessária.
O recurso é tempestivo, porque foi interposto dentro do prazo
de 15 dias (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do
CPC). O apelo é isento de preparo, porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita.
Passa-se, pois, ao exame do apelo.
Destacou-se na sentença: “Consta dos autos que a demandada
lavrou Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), apontando adulteração no
aparelho medidor de energia do autor (fls. 29), recalculando, em virtude disto, o
faturamento da unidade consumidora (art. 130 da Resolução ANEEL 414/2010),
cujo débito consolidado restou apurado em R$ 13.538,22. O procedimento adotado
pela Concessionária foi regular do início ao fim, atendendo a todos os ditames da
Resolução 414/2010. (...). No caso, constatada a diferença de consumo entre os
diversos meses (vide fls. 39/41), seguiu-se visita técnica da qual foi o consumidor
avisado para acompanhamento (fls. 66 24.05.2017), onde foi constada a fraude no
medidor (indícios de manipulação no(s) mancal(is) superior e/ou inferior e riscos
na(s) superfície(s) superior e/ou inferior do disco(s), indicando atrito de elemento
móvel com as partes fixas do medidor) logo em 24.05.2017 (fls. 69/73), com sua
retirada. Logo a seguir (15.08.2017), foi elaborado relatório técnico (perícia) no
medidor, onde foi efetivamente constatada a fraude conforme se vê às fls. 114/116,
cientificando-se o consumidor (que inclusive recorreu da imputação) e calculando-
se, a partir daí, o débito pela média de consumo (fls. 68 e 110/111). A afirmação da
consumidora de que desconhecia a irregularidade é duvidosa, pois como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
5
destaca a requerida, esse tipo de adulteração constatada no laudo é resultado de ato
humano, não podendo ser causado por caso fortuito, força maior ou degradação.
Atente-se, ainda, que o polo ativo sequer explicou o porquê dos riscos na superfície
do disco de seu medidor, que indica atrito de elementos móveis com as partes fixas
do medidor e a manipulação do mancal, conforme comprovado pela concessionária
com o laudo de fls. 115/116, o que faz presumir a irregularidade do consumo
apurado. Todo o ante exposto para afirmar que apesar de se entender que não
poderia ter sido realizada a interrupção no fornecimento pelo inadimplemento dos
valores revisados diante da fraude (somente o inadimplemento de tarifas recentes
autoriza a interrupção) , o juízo se recusa a fixar indenização por danos morais em
prol da autora. Viola a razoabilidade, a boa-fé, ou mesmo o princípio que veda o
enriquecimento sem causa, conceder-se indenização por danos morais a quem,
sabidamente inclusive com tentativa de gerar engodo no juízo (vide fls. 106, 01) ,
manipula (por si ou parentes) o medidor de energia, objetivando pagar menos do
que o devido. Por conseguinte, apesar da parcial procedência do pedido,
exclusivamente, para manter o fornecimento deferido por liminar, diante da
comprovação, através de laudo e documentos idôneos, das irregularidades no
medidor da autora, tendo pagado por valores menores do que o consumo real, de
rigor o acolhimento da reconvenção, devendo a autora pagar à requerida a quantia
no valor de R$ 13.538,22 (treze mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e dois
centavos), referentes aos valores complementares do consumo durante o tempo da
irregularidade (devidamente calculados conforme fls. 109/112 e art. 130 da
Resolução ANEEL 414)”.
Com a devida vênia do entendimento esposado pelo i.
magistrado de 1o grau, a fraude não restou comprovada nos autos.
Explicita-se a assertiva.
Por primeiro, contrariamente ao argumentado pela apelante, o
TOI (termo de ocorrência de irregularidade) não pode ser descartado tão-só porque
de elaboração unilateral. A constatação de irregularidade no medidor da energia
fornecida ao consumidor é mesmo da concessionária de energia elétrica e se faz nos
moldes preconizados pela agência reguladora do setor
a Aneel
que tem
legitimidade para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
6
Efetivamente cumpre à concessionária, por força das
resoluções da Aneel, verificar os equipamentos de transmissão e de medição de
energia elétrica.
Em outras palavras, a concessionária tem que fiscalizar se tudo
está correto com as suas linhas de transmissão e com os relógios medidores
instalados nos pontos de fornecimento de energia elétrica.
Ao desenvolver tais atividades, a concessionária não está se
furtando ao controle de seus atos. Ao contrário, eles são administrativamente
controlados pelo Poder Executivo, por meio da Aneel. Ainda, submetem-se ao
controle do Poder Judiciário, sempre que um caso específico, como na hipótese dos
autos, é trazido ao exame jurisdicional.
Feitas essas indispensáveis considerações, conquanto tenha
sido indicado na contestação o suposto degrau de consumo e sem que se descarte o
TOI lavrado, aparentemente, o que se tem no caso dos autos é a existência de simples
diferenças, mês a mês, da quantidade de energia elétrica utilizada pela apelante. Não
de fraude perpetrada junto ao relógio medidor.
As oscilações de consumo não levam automaticamente ao
reconhecimento de fraude.
Os elementos e as conclusões exaradas nos exames técnicos
realizados junto ao relógio medidor não permitem concluir, de forma indene de
dúvidas, pela ocorrência de manipulação de seu mecanismo, para se obter o registro
de consumo a menor.
Há inconsistências e proposições inconciliáveis entre o termo
de ocorrência de irregularidade, o laudo técnico elaborado por profissional contratado
pela concessionária e os valores registrados antes e depois do propalado degrau de
consumo e da troca do relógio medidor.
Constou do TOI que a fraude teria sido perpetrada por meio de
desvio de energia dentro da caixa de medição, manipulação do mancal e ausência de
lacre (cf. fls. 29/30).
Das fotografias (fls. 70/73) tiradas por preposto da apelada,
quando da visita à residência da apelante, não é possível concluir pelo rompimento
do lacre, nem pelo desvio de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
7
As imagens referidas mostram a existência de um cabo de
energia de cor azul, alinhado externa e verticalmente à esquerda do relógio medidor,
ao lado de outros dois cabos de cor preta. Contudo, as imagens não são conclusivas,
uma vez que em todas as fotografias (fls. 70/73) a ponta inferior do cabo de energia
azul está solta, e não se vê quaisquer dos cabos pretos desligados. Ainda, verifica-se
que o preposto da apelada pinçou os cabos de energia ligados ao relógio com um
aparelho, aparentemente, de medição não era possível ver o que estava sendo
aferido, dado que a imagem da fotografia não abarcou o display do aparelho.
Em outro dizer, as fotografias não evidenciam o rompimento
do lacre, nem derivação de energia, não sendo desarrazoado inferir que o cabo azul
pode ter sido utilizado para alguma modalidade de teste.
O profissional contratado pela apelada para a elaboração do
exame laboratorial do relógio medidor consignou que o aparelho fora fabricado em
1998 ou seja, tinha dezenove anos de uso por ocasião da vistoria realizada junto à
residência da apelada. Consequentemente, não se descarta a possibilidade de os
problemas mecânicos existentes no aparelho decorrerem do tempo respeitado o
entendimento em sentido diverso do i. magistrado de 1o grau.
Há outro aspecto que reforça a impressão da não ocorrência de
fraude.
Ao fazer a inspeção geral do corpo do medidor, o profissional
informou que “os dados de placa e o diagrama de ligações estão perfeitamente
indicados. A integridade da base, a tampa e o bloco de terminais, os pontos de
selagem e a existência do suporte de fixação em perfeitas condições físicas. Não
existem defeitos de fabricação ou de montagem das diversas partes que compõem o
medidor, que poderão causar danos físicos a pessoas e a bens materiais. Não
existem materiais soltos, sujeira, oxidações, limalha, soldas defeituosas, parafusos
desapertados, vestígios de aquecimento que em alguma situação poderiam alterar a
vida útil ou o desempenho do medidor. Medidor com 03 lacres CHUMBO da tampa
principal íntegros. O elemento móvel do medidor não efetuou uma rotação
completa em um tempo menor ou igual a 15 minutos. Ensaio do registrador. A
indicação da energia medida corresponde à energia consumida” (cf. fls. 114/116
os destaques em negrito não constam do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
8
Na conclusão do laudo, o profissional indicou a ocorrência das
hipóteses retratadas no formulário de fls. 114 por meio das nomenclaturas F.1 e G.4.
Estas não têm qualquer relação com desvio de energia ou rompimento do lacre.
Correspondem a “indícios de manipulação no(s) mancal(is) superior e ou inferior”
(F.1) e a “riscos na(s) superfície(s) superior e ou inferior do(s) disco(s), indicando
atrito de elemento móvel com as partes fixas do medidor” (G.4).
Impende salientar que em ambos os expedientes de verificação
do relógio medidor, os prepostos da apelada não atestaram, como de ordinário fazem
os profissionais das concessionárias, que as irregularidades que encontraram
efetivamente resultavam no registro de consumo de energia elétrica a menor.
Esse o ponto mais importante a inexistência de registro a
menor.
Como anotado acima, o profissional contratado pela apelada
para realizar o ensaio técnico laboratorial do relógio medidor engenheiro eletricista
e civil atestou que não havia defeitos ou danos estruturais e que os três lacres
estavam íntegros. Além disso, a despeito de o elemento móvel do medidor não ter
efetuado rotação completa em um tempo menor ou igual a 15 minutos, quando do
ensaio do registrador, verificou-se que “a indicação da energia medida corresponde
à energia consumida” (fls. 116 o destaque em negrito não consta do original).
Assim, pela conclusão do técnico da concessionária, o
consumo registrado pelo relógio medidor correspondia à energia elétrica
efetivamente utilizada pela apelante em sua residência. Portanto, inevitável concluir
que os riscos e supostos indícios de manipulação do mancal não eram suficientes
para provocar o registro de consumo a menor.
Muito embora o desvio de energia, em termos gerais, possa ser
realizado sem abalar o funcionamento do relógio medidor, certo é que o degrau de
consumo não se evidenciou não ao ponto de, por si só, fazer presumir a ocorrência
de registro a menor.
Consoante as planilhas de fls. 39/41 e 92/93, antes do alegado
degrau de consumo, no período compreendido entre os meses de maio de 2013 e
junho de 2014, os registros se deram nos seguintes valores: 1136 Kwh, 1059 Kwh,
1039 Kwh, 960 Kwh, 1068 Kwh, 1024 Kwh, 1221 Kwh, 1108 Kwh, 1226 Kwh,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
9
1372 Kwh, 1120 Kwh, 1285 Kwh, 1065 Kwh e 1043 Kwh.
Segundo a apelada, o degrau de consumo ocorreu em julho de
2014, quando houve registro de 882 Kwh.
Nos meses seguintes, entre julho de 2014 e maio de 2017, os
consumos se deram nos valores que se seguem: 810 Kwh, 771 Kwh, 736 Kwh, 770
Kwh, 656 Kwh, 610 Kwh, 534 Kwh, 669 Kwh, 690 Kwh, 679 Kwh, 645 Kwh, 720
Kwh, 167 Kwh, 50 Kwh, 675 Kwh, 480 Kwh, 433 Kwh, 306 Kwh, 445 Kwh, 536
Kwh, 563 Kwh, 214 Kwh, 510 Kwh, 123 Kwh, 113 Kwh, 155 Kwh, 156 Kwh, 75
Kwh.
Depois da troca do relógio medidor realizada em maio de
2017, houve aumento do consumo, dado que no mês de junho houve registro de 526
Kwh. Contudo, na sequência, houve diminuição. Foram registrados 374 Kwh em
julho, 369 Kwh em agosto, 335 Kwh em setembro, 313 Kwh em outubro e 184 Kwh
em novembro. Assim, inequivocamente, o consumo de energia elétrica na residência
da apelante diminuiu. Não manteve padrão anterior. Notadamente nunca mais atingiu
ao menos no que concerne aos valores indicados nos autos 882 Kwh que foi o
consumo a menor indicado como caracterizador do degrau decorrente de fraude.
De ordinário, em casos de fraude há forte redução dos valores
de consumo registrados. Em alguns casos, chega-se a se ter o registro de valor zero.
Depois de expurgada a fraude, os valores de consumo registrados inevitavelmente
aumentam. Não foi o que aconteceu no caso dos autos. Não houve registro de valores
ínfimos de consumo e tampouco de valor zero. Como se verifica acima, se o registro
logo após a troca do relógio medidor aumentou um pouco, na sequência já diminui.
Por isso, embora inequívoca a existência de oscilações, elas
não fazem concluir pela existência de fraude, principalmente porque, como visto, o
profissional contratado pela própria apelada afirmou que o relógio medidor, apesar de
apresentar alguns danos, registrava a energia consumida.
Em suma, no caso em análise realmente houve oscilação de
consumo, mas não há elementos para que se conclua que o registro feito pelo relógio
medidor submetido a exames técnicos se deu a menor. Ou seja, não há comprovação
firme sobre a ocorrência de fraude.
Por tudo isso, é o caso de ser declarada a inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
10
débito pertinente à suposta diferença de medição no montante de R$ 13.538,22,
vinculada ao termo de ocorrência de irregularidade no 731.410.430. Corolário, deve
ser julgado improcedente o pleito reconvencional.
O dano moral se patenteou.
Não tendo sido comprovada a fraude da consumidora, o corte
quanto ao fornecimento de energia elétrica, sem prévio aviso, teve potencial para
gerar danos de ordem moral.
São patentes o transtorno e humilhação sofridos pela apelante,
em decorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Tal fato supera
o mero aborrecimento banal, daquele que infelizmente somos todos obrigados a nos
confrontar de forma cotidiana. A conduta irregular da apelada teve potencial para
perturbar a paz de espírito do consumidor. Trata-se a paz de espírito de bem da
personalidade que merece tutela e que, se vulnerado faz surgir dano de ordem moral.
Além do transtorno decorrente da suspensão indevida do
fornecimento de energia, a apelante viu a sua honra subjetiva atingida, ao ser acusada
de fraudadora da medição de energia qual seja, furtadora.
Presentes o dano moral sofrido pela apelante e a
responsabilidade da apelada por aquele, passa-se à análise do quantum da
indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer também aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, no momento da fixação do quantum debeatur. A indenização
deve ser prudentemente arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de
forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da
vítima, nem demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade
econômica da demandada, sem porte para lhe coibir a prática de atos semelhantes.
No caso presente, apresenta-se como adequado não o valor
pleiteado pela apelante (R$ 15.000,00), mas a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), uma vez que perfeitamente estribada nos elementos fáticos trazidos ao
processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de
reprovabilidade da conduta, entre outros. A quantia ora eleita não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-30.2018.8.26.0608 - Voto 23326
11
enriquecimento sem causa, bem como traz inserido o caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a concessionária de energia
elétrica a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas atividades notadamente
cuidando de não perpetrar cortes indevidos do fornecimento. Tal caráter ainda é
combatido por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos
parâmetros considerados na estipulação do valor da indenização.
O valor da indenização deverá ser corrigido pela tabela deste
Tribunal, a partir da data de julgamento do recurso, consoante o entendimento
consolidado na Súmula no 362 do STJ (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). Os juros de mora
incidirão sobre a indenização no importe de 1% ao mês, contados de forma simples, a
partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. A contagem se dá desde
a citação porque a relação existente entre as partes é contratual.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser
dada maior extensão ao decreto de parcial procedência da ação, bem como para ser
julgada improcedente a reconvenção.
A despeito de a pretensão indenizatória da apelante não ter
sido atendida em sua integralidade, não há sucumbência recíproca, conforme
explicita a Súmula no 326 do STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”). Assim, a apelada arcará com a integralidade das custas processuais
ação e reconvenção , bem como com os honorários advocatícios devidos ao
procurador da apelante. A verba é estipulada, igualmente para a ação e reconvenção,
em 12% sobre o valor da condenação, somado ao valor declarado indevido e ao valor
da reconvenção tudo devidamente atualizado.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator